Tribunal: TJDFT
Processo: 0710054-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Processo : 0710054-80.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão[1] que, em cumprimento provisório de sentença, homologou o valor do prêmio mensal a ser pago pelos autores-agravados, com o reajuste do ano de 2020, para o importe total de R$ 2.899,46. Fundamentou o juízo a quo: Da análise detida dos autos, tenho que a impugnação de cálculos trazida pela parte requerida em ID 86264761 não merece prosperar. Isso porque, conforme bem foi ressaltado pela parte autora em ID 87415627, o valor mensal do plano dos beneficiários, devidamente somados, após as rés realizarem a suspensão do reajuste etário no percentual de 131,73%, equivalente a 231,59% da base de cálculo anterior, alcançou o valor mensal de R$ 2.068,32. Posteriormente, com incidência do reajuste anual de 2019 no percentual de 19,98%, o valor mensal supramencionado passou de R$ 2.068,32 para R$ 2.481,57, para ambos os autores beneficiários. Nesse contexto, com o reajuste do ano de 2020, no percentual de 16,84%, a mensalidade de R$ 2.481,57, passou para o valor de R$ 2.899,46, nos moldes apropriadamente explicitados pela parte autora. Em suas razões, a agravante alega que o valor da mensalidade considerada na decisão agravada está aquém do devido. Aduz que reajustou o valor da mensalidade dos agravados para R$ 3.134,40, em conformidade com a tutela de urgência recursal concedida nos autos principais no 0704391-03.2019.8.07.0007, aplicando os índices de reajuste anual de 19,98% em 2019 e de 16,84% em 2020 sobre o valor das mensalidades reajustadas até em 2018. Sustenta que os cálculos apresentados pelos agravados estão incorretos, porquanto “considerou tão somente um boleto emitido pela agravante em outubro de 2018, quando na verdade, o correto seria verificar o valor pago no mês anterior ao reajuste afastado e aí sim, aplicar os reajustes anuais de 2019 e 2020, para se chegar ao real valor devido”. Pontua que a cobrança a menor da mensalidade, por equívoco, quando do cumprimento da tutela de urgência concedida, não altera o valor efetivamente devido. Ressalta que o contrato de seguro saúde é norteado pelo chamado “pacto intergeracional” ou “mutualismo” e, por isso, expõe que a cobrança de prêmio abaixo do verdadeiro montante devido poderá causar inúmeros prejuízos, não só à agravante, como também aos demais beneficiários do plano, desequilibrando todo o sistema de saúde suplementar. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. De início, anoto que o cumprimento provisório de sentença movido na origem tem por objeto a decisão liminar desta relatoria que, nos autos da Apelação n. 0704391-03.2019.8.07.0007, deferiu o efeito suspensivo ao recurso para restabelecer a tutela de urgência outrora deferida no Juízo de origem, a fim de suspender o reajuste etário de 231,59%. Assim, os agravados buscam no cumprimento provisório de sentença o restabelecimento e manutenção do plano de saúde e, para isso, o valor atual das mensalidades a serem pagas, reajustadas apenas com índices anuais estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Dito isso, verifico que as partes não controvertem quanto aos índices anuais de reajuste de 2019 e 2020, nos percentuais de 19,98% e 16,84%, respectivamente. A controvérsia recursal reside, para todos os fins, apenas quanto ao valor da mensalidade considerado em 2018. Isso porque os agravados defendem que o valor total da mensalidade em 2018, após cumprimento da liminar deferida na origem, era de R$ 2.068,32[2], conforme boleto com vencimento em 07.08.2019[3]. Por sua vez, a agravante defende que o valor total da mensalidade era de R$ 2.235,09[4] (R$ 1.117,95 para cada segurado-agravado), em decorrência do reajuste anual em 2018 de 10%. A agravante justifica que, ao dar cumprimento à decisão do juízo de origem que havia concedido a antecipação de tutela, calculou a menor o valor da mensalidade. Contudo, mera planilha elaborada pela agravante não comprova que, de fato, a mensalidade do plano de saúde dos agravados em 2018 era no valor informado, tampouco que o índice de reajuste anual, naquele ano, autorizado pela ANS foi de 10%, como indicado em sua planilha de cálculo. Ora, na qualidade de operadora de plano de saúde, a agravante podia ter exibido, por documento oficial, todo o histórico de mensalidades pagas ao longo dos anos pelos agravados, bem assim os índices anuais de reajuste autorizados pela ANS, a fim de comprovar que as mensalidades, no ano de 2018, sem o reajuste etário, efetivamente, era na quantia indicada de R$ 1.117,95 para cada agravado. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Desse modo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 87498682 dos autos na origem (processo n. 0716486-31.2020.8.07.0007). [2] Id. 87415627 dos autos na origem. [3] Id. 87415631 dos autos na origem. [4] Id. 86264761 dos autos na origem.